Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733750-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSUE DE LIMA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 2. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC) 3. Diante da não alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 98, caput, e §§ 2o, 3o e 4o, 99, e 374, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de que teria demonstrado nos autos sua condição de hipossuficiente. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não fundamentou o apelo nesse aspecto, limitando-se a colacionar ementas deste egrégio Tribunal de Justiça em reforço à sua tese. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 98, caput, e §§ 2o, 3o e 4o, 99, e 374, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. A uma, porque não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Daí porque, não tendo interposto o correspondente agravo de instrumento e, ao contrário, recolhido as custas iniciais, a matéria atinente à concessão dos benefícios da justiça gratuita encontra-se preclusa, mesmo tendo sido renovada por ocasião do pedido de desistência da ação” (ID Num. 15778150 - Pág. 6). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). A duas, porque rever a conclusão da turma julgadora de que “Ocorre que, consoante se vê dos documentos carreados aos autos, em especial dos contracheques dos últimos 6 meses, da declaração de imposto de renda do último ano-calendário e dos extratos bancários de sua conta-corrente (ID 14938765 e 14938769), não é possível constatar a modificação da situação fática aferida no momento em que tal benefício foi negado ao apelante” (ID Num. 15778150 - Pág. 6), é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igual sorte colhe o especial interposto com fundamento na alínea “c” do autorizador constitucional, pois segundo jurisprudência reiterada do STJ, “...para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AgInt no AREsp 1607784/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017